Tribunal: STF
Processo: HC 236445
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MAYCON RANGEL ALVES, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (1.0000.23.276988-5/000).



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 25/10/2023, com posterior conversão em preventiva, pela suposta prática do crime previsto nos art. 157, §2º, II do Código penal, porque (e-STJ fl.36):



    [...]



    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus na Corte estadual alegando ausência de fundamentação idônea do decreto prisional e possibilidade de extensão do benefício estendido ao corréu.



    O Tribunal de origem conheceu do writ e denegou a ordem nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 34):



    HABEAS CORPUS – ROUBO CIRCUSNTANCIADO - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. Não subsistem as alegações de constrangimento ilegal quando a decisão demonstra concretamente a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. Não há que se falar em extensão do benefício concedido ao corréu, quando demonstrada a ausência de identidade fática entre a situação de cada flagranteado. A presença de condições pessoais favoráveis não elide, por si, a possibilidade de decretação da prisão preventiva quando concretamente demonstrado o periculum libertatis.



    Na presente oportunidade, a defesa reitera seus argumentos, alegando, em síntese, não preenchimento dos requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente, fundamentada apenas na gravidade abstrata da conduta e desconsiderando condições subjetivas favoráveis, como primariedade, residência fixa e emprego lícito.



    Afirma, ainda, a possibilidade extensão dos benefícios concedidos ao corréu, considerando a similitude de condições pessoais e fáticas entre o paciente e o corréu.



    Diante disso, pede, liminarmente e no mérito, seja determinada a liberdade provisória do paciente.



    É o relatório.



    Decido



    [...]



    A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). 



    Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.



    No caso, assim foi fundamentada a prisão (e-STJ fl. 45):



    No caso em tela, constato que as circunstancias do crime são graves e dão conta de sua periculosidade, revelando-se inadequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, que se faz necessária para a garantia da ordem pública, tão vulnerabilizada com o crescente e alarmante número contra o patrimônio que vem assolando nossa sociedade, especialmente, porque é necessário o resguardo da ordem pública e a da aplicação da lei penal. Neste esteio, tem-se que as circunstâncias em que ocorreu o flagrante, bem como o narrado modus operandi dos agentes para a prática dos delitos, demonstra a propensão dos autuados à conduta criminosa.



    Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte (e-STJ fls. 38/40):



    Examinando a decisão que decretou a prisão preventiva, verifico que não deve prosperar a alegação de que foi baseada apenas na gravidade abstrata do delito. Pelo contrário, está devidamente fundamentada, evidenciando prova de materialidade, indícios de autoria e a gravidade concreta do crime imputado ao paciente, preenchendo adequadamente os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP.



    [...]



    Também não merece prosperar a tese de que ao corréu foi concedida a liberdade provisória, por não registrar nenhum antecedente criminal, e ao paciente foi negada tal concessão, quando, de mesmo modo, não possui nenhuma anotação em sua CAC. Isso porque, embora realmente não ostente nenhum registro criminal, o próprio Ministério Público, titular da ação penal, manifestou-se pela decretação da prisão preventiva do paciente e pelo relaxamento da prisão de Leandro Oliveira Gonçalves, por entender não existirem elementos que apontassem seu envolvimento prática delitiva em questão. (doc. ordem 16) Dessa forma, comprovadas a ausência de identidade fática entre as situações dos corréus, não há que falar em prestação jurisdicional desigual aos flagranteados.



    Cumpre verificar se o decreto prisional afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como aduz a inicial.



    No caso, as circunstâncias inscritas nos autos compõem cenário que demonstra a imprescindibilidade da aplicação da prisão preventiva, dada a gravidade do delito praticado. 



    Conforme os autos, o paciente atuou em comparsaria com outros agentes, divididos em três carros, e, durante à noite, roubaram a carga de um caminhão, quase atropelando a vítima durante a evasão do local. Ainda, cumpre indicar ter o paciente tentado se esconder em uma estrada vicinal, após ver a abordagem do carro de outro agente envolvido no crime. Desse modo, a forma de execução do crime, bem como o contexto do flagrante, evidenciam a necessidade da segregação cautelar. 



    Com efeito, ‘[...] se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria’ (HC n. 126.756, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015).



    Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.



    Nesse sentido, ‘é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar’ (AgRg no HC n. 127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 5/5/2015, DJe 18/5/2015). 



    No tocante ao pedido de extensão do benefício concedido ao corréu, cumpre observar que o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal.



    No presente caso, como indicado pelo Tribunal de origem, não há identidade fática entre o paciente e o corréu, porquanto o Ministério Público manifestou-se pelo relaxamento da prisão do corréu diante da ausência de elementos que apontem seu envolvimento no crime em questão.



    Portanto, há distinção entre as condições fáticas dos corréus impeditiva da extensão dos benefícios ao paciente. Assim, entendo que a prisão está devidamente justificada para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.



    [...]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus.” (doc. eletrônico 13).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator